Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. REQUERIMENTO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUNTADA DE PROVAS. REFORÇO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÃO E EMPRESAS. CONJECTURAS. FALTA DE IMPOSIÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BENESSE CONSTITUCIONAL MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REGRA. PARÂMETRO DO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. MOTIVAÇÃO. REGULARIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. REGISTRO DE PROPRIEDADE PERANTE ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
2. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. As ilações gizadas no recurso pela parte apelante não infirmam a presunção relativa que favorece a parte ré requerente da gratuidade de justiça, sobretudo quando as provas carreadas aos autos contrapõem o fato alegado pelo recorrente e indicam condição atual de insuficiência de recursos da parte adversa para arcar com as despesas processuais, não servindo o fato, por si só, de constar no registro empresarial como sócio de empresas elemento para obstaculizar o acesso à gratuidade de justiça da parte pessoa física para defesa de seus direitos e seu patrimônio individual.
3. Como regra, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da sucumbência e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade. No caso, a sentença deu estrita observância aos ditamos da regra estabelecida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer demonstração pelo recorrente de circunstância excepcional, causa relevante ou justificação plausível que imponha a majoração dos honorários para além do patamar mínimo legalmente estabelecido.
4. Dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil que “[q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Na espécie, as provas documentais carreadas indicam que a aquisição do veículo ocorreu em data anterior ao comando de constrição pela penhora oriunda de cumprimento de sentença.
5. A transferência propriedade de bens móveis materializa-se com a sua tradição (artigo 1.267 do Código Civil), sendo, no caso de veículos, a providência registral junto ao órgão de trânsito competente de cunho eminentemente administrativo, não servindo este último ato como marco referencial para a comprovação da tradição. Precedentes TJDFT.
6. Recursos conhecidos e desprovidos